Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PAGAMENTOS PARCELADOS. ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. DÍVIDA QUITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I – A alegação de suposto golpe sofrido pelas partes para impugnar determinado depósito em dólares, indicado pelo embargante-executado como pagamento de parte da dívida exequenda, foi submetida ao Juízo a quo pelo embargado-exequente quando da produção da prova pericial judicial. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
II – A reprodução dos argumentos da defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.
III – O embargante-executado comprovou o pagamento de parcelas em favor do embargado-exequente, cujos valores atualizados por perícia técnica judicial demonstraram a quitação da dívida oriunda do contrato de empréstimo firmado entre as partes em 2012, por isso fica mantida a r. sentença quanto à procedência dos embargos e à extinção da execução de título extrajudicial.
IV – Apelação desprovida.